Tribunal: TJMT
Processo: 1001290-25.2022.8.11.0052
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001290-25.2022.8.11.0052
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), BERSAZA NUNES MAGALHAES - CPF: 062.852.491-99 (RECORRENTE), MARTA NUNES MAGALHAES - CPF: 051.455.011-29 (ASSISTENTE), RAIANI SOARES MENEZES - CPF: 062.929.431-35 (ASSISTENTE), RODINEI DE ALMEIDA - CPF: 893.403.961-20 (ASSISTENTE), RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 046.053.721-05 (ASSISTENTE), EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO), STHEPHANNIE DE OLIVEIRA CAMPOS DA SILVA - CPF: 061.867.301-66 (ASSISTENTE), WILSON DE BARROS SANCHES - CPF: 036.918.661-31 (ASSISTENTE), JOELAINI MARTINS DOS REIS BRASIL - CPF: 068.935.109-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo acusado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT que o pronunciou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. O recorrente pleiteia a desclassificação do delito para lesão corporal, alegando inexistência de
animus necandi
. Subsidiariamente, requer a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o argumento de ausência de suporte probatório suficiente.

II.
Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (I) definir se há elementos suficientes para a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, em razão da alegada ausência de
animus necandi
; e (II) estabelecer se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas da pronúncia.

III.
Razões de decidir

4. A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade do delito, sendo vedada análise aprofundada de mérito, em respeito à competência do Tribunal do Júri.

5. O afastamento do
animus necandi
somente é possível quando sua inexistência restar cabalmente demonstrada nos autos, o que não se verifica no caso, pois há indícios de que o recorrente desferiu golpe com canivete em região vital da vítima, sendo contido por terceiros, circunstância que reforça a intenção homicida.

6. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é cabível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. Havendo indícios mínimos da incidência das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sua apreciação deve ser reservada ao Conselho de Sentença.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal somente é viável na fase de pronúncia quando demonstrada, de forma cabal, a inexistência do
animus necandi
, o que não se verifica na hipótese.

2. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia apenas é admissível quando manifestamente improcedentes, devendo sua análise ser reservada ao Tribunal do Júri diante da existência de indícios mínimos de sua incidência.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 121, §2o, incisos II e IV; art. 14, inciso II. Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1150203/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10.04.2018, DJe 20.04.2018.

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
BERSAZA NUNES MAGALHÃES
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, no bojo da Ação Penal no 1001290-25.2022.8.11.0052, que o pronunciou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sujeitando-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas razões, recorrente postulou pela desclassificação do crime a ele imputado para o delito de lesão corporal, por ausência de
“animus necandi”
. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o argumento de ausência de elementos probatórios suficientes para fundamentá-las.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Ao exercer o juízo de retratação, a magistrada singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado, conforme se observa no Id. 233335764.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se da peça acusatória que:

“
Na madrugada do dia 04 de setembro de 2022, no Município de Lambari D'Oeste/MT, o denunciado BERSAZA NUNES MAGALHÃES, ciente da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, através de golpes realizados com um instrumento, tentou matar a vítima Rogerio Silva Lopes, apenas não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, já que houve a intervenção de terceiros e a vítima recebeu socorro médico.

Este crime foi cometido por motivo fútil, consistente em discussão de somenos importância originada pelo denunciado e ocorrida momentos antes.

Ainda, calha salientar que o crime foi cometido por meio que dificultou a defesa da vítima já que não tinha conhecimento que o denunciado portava um canivete e acreditava que a situação já havia sido resolvida.

DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS FATOS

Segundo restou apurado, a vítima e o denunciado estavam reunidos em uma festa em Lambari d’Oeste/MT (16o Lambari Fest). No local também estavam as pessoas de Sthephannie de Oliveira Campos da Silva, Raiani Soares Menezes, Wilson de Barros Sanches e Marta Nunes Magalhães.

Em determinado momento deslocavam-se até o veículo para pegar bebidas, quando o denunciado começou discutir/proferir xingamentos contra a sua irmã, Marta Nunes Magalhães.

Diante disto, a vítima tentou controlar a situação, momento no qual o denunciado partiu pra cima da vítima, quando ambos teriam se agredido. Houve intervenção dos demais, de modo que os atos cessaram.

Quando a situação já parecia tranquila, porém, o denunciado atacou a vítima novamente, já de posse de um canivete, sendo que apenas não realizou o seu intento homicida devido à intervenção de Sthephannie e Wilson, que conseguiram tomar a arma do denunciado e evitar que ele continuasse a golpear a vítima.

Assim, resta claro que o homicídio só não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do denunciado, visto que a vítima conseguiu se defender, contou com o auxílio de outras pessoas e teve pronto atendimento médico.

A prova da materialidade do delito imputado ao denunciado encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência, atestado médico, exame de corpo de delito, depoimentos e demais elementos que estão no IP. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal carreada no caderno investigatório e da dinâmica relatada.” (Sic)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o recorrente foi pronunciado pela prática dos crimes
previstos no art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Irresignado, o recorrente pugnou pela desclassificação do crime a ele imputado para o delito de lesão corporal, por ausência de
“animus necandi”
. Subsidiariamente, postula o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o argumento de ausência de elementos probatórios suficientes para fundamentá-las.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente recurso.

O art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, enuncia que para a pronúncia basta que o magistrado se
convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito
.

Analisando os autos temos que,
a materialidade do fato
emerge do Boletim de Ocorrência
(Id. 233335174)
, Exame de Corpo Delito
(Id. 233335188)
e pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Os indícios suficientes de autoria delitiva
, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

Em juízo, o acusado
Bersaza Nunes Magalhães
confessou a prática delitiva, descrevendo que foi à festa acompanhado de
Raiani
,
Wilson
e
Marta
, encontrando-se no local com
Rogério
e
Sthephannie
. Todos estavam bebendo juntos. Explicou que tinha um relacionamento conturbado com
Raiani
, pois já haviam terminado e reatado diversas vezes e, ao vê-la dançando com Rogério, ficou incomodado.

Ao retornar para o carro, disse à sua irmã Marta que não levaria
Raiani
embora, considerando desrespeitosa a atitude dela. Uma discussão se iniciou, e
Rogério
interveio, questionando o motivo das ofensas e sugerindo que
Bersaza
estava com ciúmes. O acusado afirmou que
Rogério
não tinha nada a ver com a situação, mas ambos começaram a trocar xingamentos até que
Rogério
desferiu um soco em seu rosto.
Bersaza
caiu no chão, e
Rogério
continuou a agressão. Mesmo após serem separados,
Rogério
avançou novamente, momento em que o acusado pegou um canivete para se defender. Ressaltou que
Sthephannie
e
Wilson
também partiram para cima dele. Acredita que
Sthephannie
entrou na frente primeiro, sendo atingida no peito. Em seguida, atingiu
Rogério
na barriga com um único golpe.

A vítima
Rogério Silva Lopes
declarou, em juízo, que foi a uma festa em Lambari D’Oeste-MT acompanhado de
Sthephannie
. No local, juntaram-se aos amigos
Wilson
e
Marta
, que estava com
Raiani
e
Bersaza
. Embora não fosse amigo de
Bersaza
, ele estava no grupo por ser irmão de
Marta
.

Em determinado momento, o grupo foi buscar bebidas no carro enquanto
Rogério
foi ao banheiro. Ao retornar, encontrou
Bersaza
xingando as mulheres, o que o motivou a intervir para cessar as ofensas.
Bersaza
, irritado, partiu para agredi-lo, mas
Rogério
conseguiu se defender, porém foi atingido com um golpe próximo ao ombro, levando-o a empurrá-lo. Sthephannie tentou acalmar a situação e o chamou para se afastarem, acreditando que a confusão havia terminado.

Contudo, no caminho de volta para a festa,
Sthephannie
avistou
Bersaza
vindo em sua direção com um canivete e alertou
Rogério
. Ela entrou na frente para tentar impedir a aproximação, mas acabou sendo atingida no peito.
Rogério
afirmou que, ao ouvir o aviso, tentou se virar para enfrentar
Bersaza
. Tentou correr, mas
Bersaza
o perseguiu, e eles entraram em confronto próximo a um carro. Caíram no chão, e
Bersaza
o atacou com movimentos repetidos de facadas. Rogério contou que só depois soube que havia sido atingido apenas uma vez. Ele não se lembra se alguém afastou
Bersaza
durante o ataque.

Após o ocorrido,
Sthephannie
percebeu o corte abdominal e buscaram ajuda médica.
Rogério
foi encaminhado para Cáceres-MT, onde passou por uma cirurgia, ficando mais de seis meses afastado de suas atividades habituais. Ressaltou que
Bersaza
não o procurou para pedir desculpas e, pelo contrário, chegou a rir ao vê-lo.
Rogério
disse que nunca havia saído com
Bersaza
antes, mas já tinha ouvido relatos sobre o comportamento agressivo dele, mencionando um episódio em que o réu atingiu outra pessoa com um copo no maxilar.

A informante
Sthephannie de Oliveira Campo da Silva
relatou, em juízo, que estava em um grupo de amigos, quando
Marta
,
Wilson
e
Bersaza
foram buscar bebida no carro, enquanto
Rogério
seguiu para o banheiro. Ela e
Raiani
ficaram aguardando do outro lado da rua. Próximo ao carro, houve uma discussão porque
Marta
havia tirado o canivete de seu irmão, temendo que ele fizesse algo, já que tinha histórico de agressividade.
Bersaza
exigiu a devolução da arma, ofendendo
Marta
com palavras de baixo calão e dizendo a Wilson que sua irmã aprontava muito.
Marta
acabou devolvendo o canivete.

Pouco depois,
Rogério
retornou e tentou apaziguar a situação, sugerindo que todos voltassem para a festa.
Bersaza
, já irritado, questionou se
Rogério
queria brigar também e o empurrou com força no ombro.
Rogério
revidou com um soco, derrubando
Bersaza
, e logo virou de costas para sair do local, acreditando que o conflito havia terminado. No entanto,
Bersaza
puxou o canivete e avançou contra
Rogério
. Ao perceber a movimentação,
Sthephannie
gritou para alertá-lo.
Rogério
tentou se defender com o braço e foi ferido no antebraço.

Afirmou, ainda, que interveio para impedir o ataque, momento em que foi atingida no seio por um golpe horizontal do canivete, que acertou seus seios. Durante a confusão, ela acabou caindo no chão junto com os envolvidos. Não viu o momento em que
Rogério
foi atingido na barriga. Relatou que
Wilson
não interveio de imediato, apenas ouviu gritos para que
Bersaza
parasse, mas não se lembra quem conseguiu afastá-lo.

Após o ocorrido, pediu ajuda para levar
Rogério
ao hospital. No dia seguinte,
Bersaza
tentou ligar para ela pedindo desculpas, e ela disse que ele deveria falar com Rogério, mas depois disso ele não tentou mais contato.
Sthephannie
acredita que o motivo da agressão foi ciúmes e que
Bersaza
estava muito alterado, embora não saiba se apenas pelo consumo de álcool. Por fim, afirmou que
Rogério
havia bebido, mas não estava bêbado.

Em juízo, a informante
Marta Nunes Magalhães
afirmou que a briga começou com uma discussão entre ela e seu irmão,
Bersaza
, porque ele não queria que ela levasse sua ex-namorada junto. Durante a discussão,
Bersaza
começou a ofendê-la com palavras.
Rogério
interveio e começou a discutir com
Bersaza
, resultando em troca de xingamentos até que
Rogério
deu um soco na boca de
Bersaza
. Em seguida, os dois caíram no chão brigando. Após se levantar,
Bersaza
pegou um canivete e avançou contra
Rogério
, atingindo-o com um golpe, o que fez a briga cessar.
Marta
afirmou que jogou o canivete fora e que ninguém mais soube do paradeiro da arma. Por fim, disse que não se lembra de como
Sthephannie
se feriu.

O informante
Wilson de Barros Sanches
declarou, em juízo, que a confusão começou quando
Bersaza
começou a ofender sua irmã com xingamentos.
Rogério
interveio, pedindo para ele parar, o que desagradou
Bersaza
, que o empurrou. Em seguida, ambos trocaram socos e caíram no chão. Segundo
Wilson
,
Bersaza
já estava com um canivete no bolso antes da briga.

Após serem separados,
Rogério
se afastou cerca de 20 metros, mas
Bersaza
se levantou com o canivete em mãos e foi atrás dele. Algumas pessoas gritaram alertando que
Bersaza
estava armado e indo em direção à vítima.
Rogério
tentou correr, e
Sthephannie
tentou intervir.
Wilson
afirmou que, durante essa segunda briga, não viu o golpe, mas, depois de
Rogério
já estar ferido, retirou o canivete das mãos de
Bersaza
. Após perceberem a gravidade do ferimento, decidiram levar
Rogério
ao hospital a pé. Para
Wilson
, a discussão foi motivada por ciúmes de
Raiani
. Por fim, destacou que
Bersaza
havia ingerido bastante álcool e estava muito alterado na noite do ocorrido.

Em juízo, a informante
Raiani Soares Menezes
afirmou que foi à festa com sua ex-cunhada,
Marta
, mas pretendia ir embora com outra pessoa. Ao se aproximar do carro para pegar sua bolsa, percebeu que
Bersaza
e
Marta
já estavam discutindo. Disse que, durante a festa, dançou uma música com
Rogério
. Acredita que
Bersaza
xingava sua irmã porque ela pretendia lhe dar carona, o que ele não queria. Relatou que ele proferiu xingamentos baixos.
Rogério
interveio e ambos começaram a discutir, trocando socos. Segundo
Raiani
,
Rogério
deu o primeiro soco e, durante a briga no chão,
Bersaza
se levantou e o golpeou com o canivete.

Relatou que, ao verem a arma, todos se afastaram e mais pessoas tentaram separar a briga. Disse que não acompanhou todo o confronto e permaneceu distante. Por fim, descreveu que viu quando
Rogério
andou um pouco para frente e, depois, acompanhou
Sthephannie
e a vítima até o hospital.

Em juízo, a testemunha
Adilson Laurentino da Silva
relatou que, na época do ocorrido, houve um evento em Lambari D’Oeste-MT, no qual estavam presentes a vítima, o acusado e as testemunhas. Informou que suas conclusões foram baseadas em entrevistas realizadas durante a investigação. Segundo os relatos colhidos,
Bersaza
estava muito embriagado e começou a se alterar por conta de seu relacionamento com
Raiani
, insistindo para ficar com ela. Diante da situação, sua irmã,
Marta
, preocupada com o comportamento dele, decidiu levar
Raiani
embora, o que gerou uma discussão e resistência por parte do acusado.

Em seguida,
Rogério
interveio na discussão e acabou entrando em vias de fato com
Bersaza
. O confronto resultou em agressões físicas, e
Rogério
foi atingido por socos, chegando a cair. No calor da situação,
Rogério
não percebeu o ataque com canivete no exato momento. Ainda mencionou que, caso outras pessoas não estivessem presentes, provavelmente ele teria agredido
Rogério
mais vezes.

Diante do exposto nos autos e dos elementos probatórios coligidos ao longo da instrução criminal, passa-se à análise do pleito defensivo de desclassificação do crime imputado ao recorrente para o delito de lesão corporal, sob o argumento de ausência de
animus necandi
.

A doutrina e a jurisprudência majoritárias disciplinam que o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro crime que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência do
animus necandi
na conduta do agente.

Neste momento processual, em que não se exige um aprofundado exame das provas, não vislumbro que o
animus necandi
possa ser afastado de plano, considerando que os elementos probatórios já mencionados retratam a possível intenção do recorrente ou, no mínimo, o risco por ele assumido de produzir o resultado morte da vítima. Noutras palavras, nesta fase, não é possível auferir que o recorrente pretendia apenas lesionar o ofendido, devendo a palavra final ser dada pelo Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

Neste contexto, a despeito dos argumentos defensivos, não há como reconhecer, de plano, a ausência de
animus necandi
, pois as provas testemunhais evidenciam que o réu não apenas desferiu o golpe de maneira deliberada, como também só não prosseguiu na agressão porque foi contido por terceiros. Ademais, as testemunhas relataram que o acusado tentou atingir a vítima com múltiplos golpes utilizando um instrumento pérfuro-cortante, conseguindo desferir ao menos um golpe em região vital do corpo, circunstância que reforça a plausibilidade da intenção homicida.

Dessa forma, não há como, neste momento, reconhecer a ausência manifesta de
animus necandi
, sendo imprescindível a submissão do caso ao Tribunal do Júri, juízo constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Assim, presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, resta incabível a desclassificação da conduta para lesão corporal. A manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Ademais, com relação ao
pedido de exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima
, descritas no § 2o, incisos II e IV, do art. 121 do Código Penal, a jurisprudência é clara no sentido de que só pode ser excluída da sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedente e de todo descabida, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri. Quando houver a mínima possibilidade da ocorrência da qualificadora combatida, sua eventual exclusão só poderá ser feita pelo juízo natural.

Veja-se o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso em pauta:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas
, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...). (STJ - AgRg no AREsp: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2018)”

No mesmo sentido, foi firmando o Enunciado Orientativo n.o 2, da Turma de Câmeras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Logo, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes, no caso concreto.

In casu
, o conjunto probatório é suficiente para indicar a possibilidade de incidência da qualificadora do motivo fútil, porquanto é possível vislumbrar, em princípio, uma conotação de que a motivação para a suposta prática delitiva seria fútil, pois o crime foi perpetrado em virtude de uma discussão banal entre o acusado e a vítima, justificando, assim, a manutenção da circunstância qualificadora para ser analisada pelo juízo natural quanto a sua procedência, ou não.

Da mesma forma, no que se refere à qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, os elementos colhidos durante a instrução criminal são suficientes para justificar sua incidência. Isso porque, conforme as circunstâncias apuradas, há fortes indícios de que a vítima foi surpreendida pelo acusado enquanto se retirava do local dos fatos, sem qualquer possibilidade de reação defensiva, devendo, portanto, ser mantida a referida qualificadora.

Dessa maneira, presentes indícios mínimos da incidência das referidas qualificadoras, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar a controvérsia

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa do réu
BERSAZA NUNES MAGALHÃES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025